Tribunal: TJDFT
Processo: 0721861-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO PROLATOR.
1. A Ação Popular é o meio processual a que tem direito qualquer cidadão que deseje impugnar judicialmente a validade de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (inteligência do art. 5o, LXXIII, CRFB/88 c/c art. 1o da Lei 4.717/1965).
2. Segundo o repertório jurisprudencial do STJ, a ação popular é uma ferramenta para o controle social do patrimônio coletivo, sendo certo que esta possui dupla finalidade: desconstituir ato lesivo e condenar os responsáveis a reparação dos danos praticados (REsp 1391198/RS).
3. O provimento jurisdicional prolatado no final da ação popular, embora sirva para proteger o patrimônio material e imaterial da sociedade, tem característica de ser individual, porque determina a pessoas específicas que anulem o ato lesivo ao erário, assim como reparem o dano decorrente desses atos.
4. Destarte, o cumprimento de sentença da ação popular deve ser julgado e processado no juízo prolator do decreto sentencial (art. 516, II, do CPC).
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado da 1a Vara da Fazenda Pública do DF.